Tribunal: TJPA
Processo: 0807609-10.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807609-10.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDA CONCEICAO MONTEIRO BARATA

AGRAVADO: PREFEITO MUNICIPAL DE BELEM, SR. ZENALDO RODRIGUES COUTINHO, KLEBER JOSÉ CARRERA RAMOS, ALICE CRISTINA DE SOUZA COELHO, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE COBRANÇA.
ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NECESSIDADE DE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO
QUANTO
AO PEDIDO DE
MULTA DIÁRIA.
MULTA DIÁRIA ARBITRADA.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE AS TESES DO EMBARGANTE E O ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESCABIMENTO. RECURSO QUE SE PRESTA PARA ESCLARECER CONTRADIÇÃO INTERNA DO ARESTO. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. À UNANIMIDADE.

1-
A questão em análise reside em verificar se há omissão, contradição e obscuridade no Acórdão impugnado q
ue negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Embargante
, mantendo inalterada a decisão agravada.

2-
Alegação de omissão.
Verificando o Acórdão recorrido, observa-se que, de fato, não restou examinado o
pedido de aplicação de multa diária em caso de descumprimento da obrigação, fazendo-se necessário pronunciamento quanto ao ponto.

3-O juízo de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido liminar, determinando que as autoridades impetradas restabeleçam o Adicional de Cargo em Comissão de Direção e Assessoramento – DAS 202.7 e permaneçam pagando o Adicional de Escolaridade no percentual de 100% (cem por cento) relativo ao cargo em comissão, o Triênio e o Abono Permanência, até a decisão final do processo administrativo de aposentadoria, devendo ser pago desde a data do ajuizamento da ação, em 08/06/2016, e considerar os respectivos reflexos salariais, como o pagamento da diferença de gratificação de férias paga no mês de maio de 2016, além do consequente restabelecimento na remuneração dos meses subsequentes, no prazo de 10 (dez) dias.

4-Contudo, o juízo não fixou multa por descumprimento, de forma que, sendo certo que a
multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional e deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5-Desta forma,
em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
e a natureza do bem jurídico tutelado exige
,
arbitro a
multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado ao valor em
R$ 30.000,00
(trinta mil reais).

6-
Alegação de contradição.
A seu turno, a contradição que enseja oposição de embargos de declaração deve ser interna, fruto de incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo ou entre os fundamentos da própria decisão, sendo inadequado nesta via processual, insurgir-se contra o entendimento adotado no julgado em relação às alegações trazidas pelos Embargantes. Precedente do STJ.

7-Logo, evidente que as insurgências dos embargantes não dizem respeito à contradição no próprio julgado, mas sim, em relação à suposta contradição externa, qual seja, relativo ao entendimento adotado na decisão e às teses trazidas.

8-
Alegação de obscuridade.
Cumpre esclarecer, que a obscuridade que autoriza o cabimento dos embargos se caracteriza pela evidente falta de clareza presente na decisão, gerando dificuldade na compreensão do julgado, resultando na ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial, o que não é a situação dos autos.

9-

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos,

para
fixar
multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado ao valor em
R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Pré-questionamento automático, conforme disposição do art. 1.025 do CPC. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 de maio a 16 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Agravo de Instrumento
(processo nº 0807609-10.2018.8.14.0000-PJE) opostos por RAIMUNDA CONCEIÇÃO MONTEIRO BARATA contra PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, ZENALDO RODRIGUES COUTINHO e OUTROS, para
sanar vício no
Acórdão (Id 2409969),

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id 2409969):

“Ante o exposto e, na esteira do Ministério Público CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para manter a decisão agravada. Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP. (...)”

Em suas razões
(Id 2499925)
, a Embargante aduz omissão em relação ao pedido de aplicação de multa diária em caso de descumprimento da obrigação.

Sustenta que a decisão embargada, ao denegar o restabelecimento dos vencimentos pertinentes ao adicional de dedicação exclusiva, incide em contradição ante a alegação de que a legislação municipal garante à Impetrante o não prejuízo do percebimento de sua remuneração no caso de afastamento para aposentadoria.

Alega obscuridade uma vez que a pretensão consiste apenas na readequação do termo utilizado no julgado ao referir-se do restabelecimento do adicional de cargo em Comissão de Direção e Assessoramento – DAS 202.7, pois o que se questiona é a privação do Vencimento do Cargo em Comissão - DAS 202.7, que era ocupado pela servidora quando de seu afastamento do trabalho o que implicou na considerada baixa de sua remuneração, já que um vencimento de melhor padrão significa melhor alcance de aplicação das demais vantagens de caráter pessoal percebidas.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que seja
concedido o efeito infringente, reformado o Acórdão vergastado
, bem como, para que seja prequestionada a matéria.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id
2835130
), refutando as teses dos embargos e, ao final, requer sua rejeição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se há omissão, contradição e obscuridade no Acórdão impugnado q
ue negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Embargante
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Verificando o Acórdão recorrido, observa-se que, de fato, não restou examinado o
pedido de aplicação de multa diária em caso de descumprimento da obrigação, fazendo-se necessário pronunciamento quanto ao ponto.

Aduz a Embargante que na decisão agravada, o Juízo
a quo
deferiu de forma parcial a liminar requerida, não deferindo, no entanto, a parcela referente à dedicação exclusiva e deixando de fixar multa diária em caso de descumprimento da decisão.

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento sobre a possibilidade de se estabelecer multa diária conta a Fazenda Pública para propiciar o cumprimento de obrigação de fazer, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. A tese não trazida nas razões do recurso especial, mas apenas mencionada quando da interposição do agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal. 2. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. Precedentes. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (AgInt no REsp 1280068/MT, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016). (grifo nosso).

No caso, verifica-se que o juízo de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido liminar, determinando que as autoridades impetradas restabeleçam o Adicional de Cargo em Comissão de Direção e Assessoramento – DAS 202.7 e permaneçam pagando o Adicional de Escolaridade no percentual de 100% (cem por cento) relativo ao cargo em comissão, o Triênio e o Abono Permanência, até a decisão final do processo administrativo de aposentadoria, devendo ser pago desde a data do ajuizamento da ação, em 08/06/2016, e considerar os respectivos reflexos salariais, como o pagamento da diferença de gratificação de férias paga no mês de maio de 2016, além do consequente restabelecimento na remuneração dos meses subsequentes, no prazo de 10 (dez) dias.

Contudo, o juízo não fixou multa por descumprimento, de forma que, sendo certo que a
multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional e deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

“O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.” (Nery Junior, Nelson; Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673).

Desta forma,
em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
e a natureza do bem jurídico tutelado exige
,
arbitro a
multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado ao valor em
R$ 30.000,00
(trinta mil reais).

A seu turno, a contradição que enseja oposição de embargos de declaração deve ser interna, fruto de incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo ou entre os fundamentos da própria decisão, sendo inadequado nesta via processual, insurgir-se contra o entendimento adotado no julgado em relação às alegações trazidas pelos Embargantes.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha.

“(...)
A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre os trechos da decisão embargada.

(...)

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo.
” (Curso de Direito Processual Civil, Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, Editora JusPodivm, 2018, pág. 297) – Grifo nosso

Este é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, senão vejamos o julgado do STJ abaixo transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO. VALIDADE. DIREITO AMBIENTAL. ART. 10 DA LEI N. 6.938/81. COMPETÊNCIA PARA LICENCIAMENTO. PODER FISCALIZATÓRIO. IBAMA. POSSIBILIDADE. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DIREITO ADQUIRIDO. FATO CONSUMADO EM MATÉRIA AMBIENTAL. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INCOMUNICABILIDADE DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – (...). II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III -
A contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo
. IV - O Supremo Tribunal Federal chancelou a técnica da motivação per relationem, por entender que se reveste de plena legitimidade jurídico-constitucional e se mostra compatível com o que dispõe o artigo 93, IX, da Constituição Federal. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte à anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator)- constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes. V - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual inexiste ofensa ao art. 10 da Lei n. 6.938/1981, quando o julgador se utiliza de parecer técnico do IBAMA, para ilidir a regularidade de licença ambiental expedido por órgão estadual, porquanto a atribuição administrativa para licenciar não se confunde com o poder fiscalizatório dos demais órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA. VI - Inexiste direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. O tempo é incapaz de curar ilegalidades ambientais de natureza permanente, pois parte dos sujeitos tutelados - as gerações futuras - carece de voz e de representantes que falem ou se omitam em seu nome. VII - (...) XII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1283547 SC 2011/0230685-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 23/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2018) – Grifo nosso

Logo, evidente que as insurgências dos embargantes não dizem respeito à contradição no próprio julgado, mas sim, em relação à suposta contradição externa, qual seja, relativo ao entendimento adotado na decisão e às teses trazidas.

Cumpre esclarecer, que a obscuridade que autoriza o cabimento dos embargos se caracteriza pela evidente falta de clareza presente na decisão, gerando dificuldade na compreensão do julgado, resultando na ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial, o que não é a situação dos autos.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, para
fixar
multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado ao valor em
R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA, 09 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/05/2022